Tribunal: TJPA
Processo: 0814921-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814921-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA COSTA SOUSA, JUCELI LOPES RAMOS, RENATA PINHEIRO MENEZES, ANA CARINA RODRIGUES PEREIRA, VALDIRENE DA SILVA LEITE, CLEOMILDES COSTA DA SILVA CHAVES, GLEYSE CARLA LEAO PESSOA, FERNANDA RAMOS DA SILVA, ALDALETE DE JESUS COSTA SOUSA

AGRAVADO: ARNALDO SHOITHI SEKI, CARLOS ALBERTO SEKI, SANDRA AKIKO SEKI YANAGUIBASHI, AKEMI SAWADA SEKI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814921-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA COSTA SOUSA, JUCELI LOPES RAMOS, RENATA PINHEIRO MENEZES, ANA CARINA RODRIGUES PEREIRA, VALDIRENE DA SILVA LEITE, CLEOMILDES COSTA DA SILVA CHAVES, GLEYSE CARLA LEAO PESSOA, FERNANDA RAMOS DA SILVA, ALDALETE DE JESUS COSTA SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMEA DA SILVA BARBOSA - PA38328

AGRAVADO: ARNALDO SHOITHI SEKI, CARLOS ALBERTO SEKI, SANDRA AKIKO SEKI YANAGUIBASHI, AKEMI SAWADA SEKI

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTES URBANOS. CONCESSÃO DE TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MEDIAÇÃO PELA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL AUTOMÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, diante de esbulho ocorrido em julho de 2024, relativo a imóveis localizados na Granja 3 Corações, em Belém/PA.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para deferimento da tutela possessória; (ii) se a instauração de mediação pela Comissão de Soluções Fundiárias justifica a suspensão da eficácia da liminar deferida.

III. Razões de decidir
3. A prova documental evidencia posse legítima dos agravados e a ocorrência de esbulho recente, com perda da posse em data certa.
4. A alegação de posse anterior pelos agravantes não foi comprovada, limitando-se a alegações genéricas e não demonstradas.
5. A atuação da Comissão de Soluções Fundiárias pode ocorrer paralelamente à execução da ordem possessória, não se impondo a suspensão automática da medida judicial.
6. Os princípios da segurança jurídica, da efetividade da tutela jurisdicional e da dignidade da pessoa humana não se contrapõem à execução da liminar, desde que observadas as diretrizes do CNJ.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento:

1.

"A tutela possessória liminar pode ser concedida quando preenchidos os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, mesmo havendo mediação em curso pela Comissão de Soluções Fundiárias, desde que não comprometa a dignidade dos ocupantes e os princípios constitucionais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 561, 562; CF/1988, art. 5º, incisos XXII, XXXV; Resolução CNJ nº 510/2023; Portaria TJPA nº 3525/2023-GP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária –Plataforma PJe com início às 14:00 hs do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença
do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA COSTA SOUSA e outros
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar proposta por ARNALDO SHOITHI SEKI e outros, deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel localizado na Granja 3 Corações, na Alameda Pará, nº 21, situado à Rodovia Augusto Montenegro.

Em síntese fática, expõem os agravantes, a ilegitimidade da liminar concedida, sob argumento de que exercem posse justa e pacífica sobre o imóvel, além disso a ocorrência de abandono da área pelos agravados, o que legitimaria a ocupação pelos agravantes.

Consta ainda do recurso a arguição de ausência de prova do esbulho e da posse efetiva por parte dos agravados, salientando a existência de ação possessória anteriormente ajuizada pelos ora agravantes, distribuída sob o nº 0804127-23.2024.8.14.0301, além da necessidade de suspensão do processo em virtude da designação de audiência de mediação no âmbito da Comissão de Soluções Fundiárias do CNJ.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com indeferimento da reintegração de posse.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 22483401).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 24374064.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso passando a proferir voto:

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à legalidade e à adequação da tutela liminar concedida em favor dos agravados, no contexto da Ação de Reintegração de Posse.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, é dever do autor instruir a petição inicial com provas (I) da sua posse; (II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (III) da data da turbação e do esbulho e; (IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Pelo que se infere, a decisão agravada considerou presentes tais elementos, e da análise dos autos, especialmente da documentação acostada à inicial da demanda originária, constata-se fortes indícios de que os agravados, de fato, exercem posse sobre os lotes invadidos há mais de três décadas, inclusive com registros imobiliários em nome dos autores, fotografias e vídeos que demonstram a conservação da área, bem como boletim de ocorrência noticiando a invasão recente do imóvel em 23/07/2024, o que satisfaz os requisitos do artigo 561 do CPC.

Os agravantes, por sua vez, não lograram apresentar prova suficiente da existência de posse legítima sobre os imóveis litigiosos, limitando-se a alegar suposto estado de abandono da área, sem documentos que comprovem, minimamente, a posse anterior ou atos concretos de exercício possessório, como pagamento de tributos, benfeitorias ou qualquer tipo de exploração do imóvel.

Ademais, o ajuizamento de ação possessória pelos agravantes no mesmo dia da invasão (22/07/2024), invocando abandono do imóvel, reforça a tese de esbulho possessório, uma vez que se deram por ocupantes no exato momento do ingresso indevido na área, fato este atestado pela presença dos autores no local no momento da invasão, conforme boletim policial e imagens anexadas aos autos.

Quanto ao pedido de suspensão da liminar com base na instauração da mediação pela Comissão de Soluções Fundiárias, não há como acolhê-lo. Como corretamente fundamentado pelo juízo a quo, a atuação da referida Comissão, prevista na Resolução nº 510/2023 do CNJ e na Portaria nº 3525/2023-GP do TJPA, não constitui obstáculo à prestação jurisdicional, podendo ser desenvolvida de forma concomitante à efetivação das medidas possessórias deferidas, desde que garantidos os direitos fundamentais dos ocupantes.

Ora, a alegação de que a medida possessória obstaculiza a mediação não se sustenta, pois inexiste incompatibilidade entre a efetivação da tutela jurisdicional e a busca por composição pacífica, cabendo aos próprios ocupantes colaborarem com o processo de desocupação ou firmarem eventual acordo com os proprietários legítimos, sem prejuízo da observância da dignidade humana e dos direitos fundamentais.

Por essas razões, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois suficientemente fundamentada e proferida com base em elementos probatórios idôneos que evidenciam a posse legítima dos agravados e a ocorrência de esbulho recente.

Diante do exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão agravada.

É como voto.

Advirto ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025